Tribunal: TJPA
Processo: 0800768-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800768-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEJAIR SILVA DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO PRESÍDIO DE FERRUGEM, EM SINOP-MT, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ESTABELECIMENTO PRISIONAL MAIS BENÉFICO
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É cediço que ao reeducando deve ser assegurada a possibilidade de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal, mas o preceito supracitado não é uma norma absoluta, sendo possível que o paciente permaneça em estabelecimento prisional diverso. Precedentes.

2. Extrai-se dos autos que o ora paciente está respondendo criminalmente, perante o juízo ora inquinado coator, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso II e V, do Código Penal.

3. Conforme mencionado pelo magistrado a quo, após a suposta ocorrência dos fatos, o ora paciente veio a ser preso em outra unidade da federação, demonstrando, implicitamente, seu desejo em se evadir da aplicação da lei penal.

4. Desta feita, a situação em epígrafe não se amolda ao paradigma previsto pelo legislador, vez que não se trata de prisão processual, mas de prisão preventiva, cujo objetivo visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso dos autos.

5. Assim, não vislumbro o pretenso quadro claro e adequado à concessão da ordem, não tendo sido demonstrados nos autos os elementos necessários ao atendimento da medida ora reclamada.

6. ademais, conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, ID 17863268, a pretensão defensiva não almeja a permanência do paciente no Presídio de Sinop/MT, para fins de manter sua convivência próximo ao seio familiar, mas pela preocupação em não lhe serem preservadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Todavia, especialmente pela grave concreta do crime, em tese, perpetrado pelo ora paciente, é de rigor a sua transferência para o local do delito, em atenção à competência jurisdicional do Juízo da Comarca de Parauapebas/PA, para o regular processamento e julgamento da ação criminal.

7. Feitas tais considerações, compreendo que a decisão ora atacada foi devidamente fundamentada, devendo ser mantido o recambiamento do ora paciente para a Comarca de Parauapebas/PA. Afinal, o paciente deve responder criminalmente no local onde tramita o processo, por ser mais adequado e efetivo para a prestação jurisdicional e para a garantia da aplicação da lei penal.

8. por derradeiro, constatei que não restou comprovada a existência de qualquer doença grave e atual que impeça o recambiamento do ora paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DEJAIR SILVA DA COSTA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que manteve a decisão de
recambiamento
do paciente, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0809433-39.2022.8.14.0040
, em que se apura a suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 17740011, o impetrante informou que o ora paciente encontra-se
preso
e
recolhido
no
Presídio de Ferrugem
, em
Sinop/MT
, em razão de
mandado de prisão
oriundo da
2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
.

Declinou que consta do
Inquérito Policial
que, no dia
19 de junho de 2022
, por volta das
01h45min
, os indiciados
Dhiellyson dos Santos
e
Dejair Silva da Costa
, ora paciente,
mataram
por
motivo fútil
e
com impossibilidade de defesa
, com
disparos de arma de fogo
, o ofendido
Valdeir Vieira de Souza
, em via pública, nas proximidades da
Vila Paulo Fonteles
, zona rural de Parauapebas/PA.

Em razão desses fatos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, tendo sido preso na Comarca de Sinop/MT.

Aduziu que o magistrado
a quo
designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de janeiro de 2023, às 09h00min, na Comarca de Parauapebas/PA.

Argumentou que, visando dar celeridade ao processo e diminuir os custos com o transporte do paciente de Sinop/MT para Parauapebas/PA, a defesa ingressou com pedido para que o paciente fosse mantido no Presídio de Ferrugem/PA, e fosse realizada a citada audiência por videoconferência, já que naquele presídio não existe sala passiva.

Esclareceu que apesar das alegações defensivas, o juízo ora inquinado coator indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de justificativa plausível para a manutenção do paciente no Presídio de Sinop/MT.

Alegou que a referida decisão está eivada de ilegalidade, visto que o magistrado não atentou para a condição pessoal do paciente e negou arbitrariamente o seu direito, restando evidenciado, assim, o constrangimento ilegal.

Afirmou que a data de realização da Audiência de Instrução e Julgamento foi remarcada para o dia 31/01/2024, às 09h00min, sendo, desta forma, necessária a concessão da liminar, para a realização do mencionado ato processual através da Sala Passiva existente naquele presídio.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, sendo-lhe garantida a permanência no Presídio de Sinop/MT, e realização da Audiência de Instrução e Julgamento através da Sala Passiva, devendo ser garantido o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, em
25/01/2024
, ID 17780134, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Bitar Fortes
proferiu decisão nos autos,
indeferindo
o pedido de liminar almejado pelo impetrante, requerendo ao juízo inquinado coator as
informações
pertinentes às alegações defensivas, nos termos do
artigo 2º, da Resolução nº 04/2023-GP
, com o posterior encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça
para emissão de
parecer
e, por fim, o
retorno
dos autos à minha relatoria.

Em
26/01/2024
, ID 17834468, através do
Ofício nº 005/2024-2VCRIM-GAB
, a juíza titular da
2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, prestou
informações
, nos seguintes termos:

“(...). a) SÍNTESE DOS FATOS: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DEJAIR SILVA DA COSTA
. Narra a
denúncia
que no dia
19 de junho de 2022
, por volta das
01h45min
, os indiciados
DHIELLYSON DOS SANTOS
E
DEJAIR SILVA DA COSTA
mataram por
motivo fútil
e com
impossibilidade de defesa
, com
disparos de arma de fogo
, o ofendido
Valdeir Vieira de Souza
, em via pública, localizado na Vila Paulo Fonteles, Zona Rural de Parauapebas/PA. Narram os autos que no dia e hora supramencionados, a autoridade policial tomou conhecimento de um cadáver encontrado no interior de um veículo Gol Prata, Placa HQE2333, onde
a vítima apresentava lesão na região abdominal produzida por arma de fogo
. Com isto
conseguiram identificar o corpo como sendo do ofendido Valdeir Vieira de Souza
. Ante a situação,
a Polícia Civil foi acionada para apurar o caso
. Em diligências oficiadas,
fora colhido as declarações das testemunhas parentes do ofendido que apontam como motivação do crime uma confusão que ocorreu no Boteco Fest
,
localizado na Vila Paulo Fonteles
. O proprietário do estabelecimento
Samuel da Silva Camargo
e o funcionário
Daniel Silva da Costa
,
em suas declarações afirmaram que a vítima estaria no local
,
bebendo na companhia de amigos
. Deste modo,
o ofendido neste local se envolveu em uma briga para defender seu amigo de prenome “Josué” que estava sendo agredido pelo nacional Ivan dos Santos de Souza
,
vulgo “Pete”
. Ato contínuo, dura
nte a briga a vítima Valdeir Vieira fora agredida por Ivan dos Santos
,
vulgo “Pete”
,
o qual para conseguir se defender das agressões foi até seu carro e pegou uma arma branca
,
desta forma
,
retornou ao estacionamento do bar e desferiu alguns golpes contra o agressor
,
para cessar as agressões contra seu amigo Josué
. Em seguida,
Ivan dos Santos
,
vulgo “Pete”
,
se refugiou no interior do Bar e o proprietário fechou a porta
,
vindo o ofendido a sair do local na companhia de Josué
.
Não suficiente
,
minutos depois Valdeir Vieira e Josué
, retornar
am ao bar e passaram a gritar o nome de Ivan dos Santos de Souza
,
vulgo “Pete”
, entretanto,
neste momento
,
chegam ao estabelecimento DEJAIR SILVA DACOSTA e DHIELLYSON DOS SANTOS
,
sendo este último sobrinho de “Pete”
,
a qual em posse de uma arma tipo espingarda
,
efetuou disparos contra a vítima
. Ressalta-se que a Autoridade Policial, em diligências,
colheu o depoimento da testemunha ocular Daniel
,
tendo este afirmado em suas declarações ter avistado todo o ocorrido pela “brecha
,
que passava a corrente do portão
,
informando que viu o momento em que seu irmão DEJAIR SILVA DA COSTA
,
de posse da arma
,
tipo espingarda
,
disparou contra Valdeir Vieira
,
vindo este a óbito no interior de seu veículo
” (Textuais). Não obstante,
Daniel
,
esclareceu que DHIELLYSON DOS SANTOS era o participe do crime
,
já que chegou ao estabelecimento com o executor
,
desta forma
,
informou que o executor era DEJAIR SILVA DA COSTA
,
sendo que este foi quem efetuou os disparos que alvejou a vítima
. Não suficiente,
apurou-se
,
ainda
,
que a arma de fogo utilizada por DEJAIR SILVA DA COSTA
,
era de propriedade do genitor de DHIELLYSON DOS SANTOS
. b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:
Da última decisão que reanalisou a prisão preventiva
,
destaco o seguinte trecho
: Como já foi frisado anteriormente, o
fumus comissi delicti
, resta devidamente demonstrado nos autos pela prática do crime ora apurado e os indícios suficientes de autoria. Assim como o
periculum in libertatis
, tendo em vista que as
circunstâncias do fato demonstram a inadequação ou insuficiência de eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
estando demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e também para a aplicação da lei penal
,
tendo em vista que após o crime o réu se evadiu do município e foi preso em outro Estado da Federação
. Pelo exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE DEJAIR SILVA DA COSTA
. E da decisão que
indeferiu
o
pedido de permanência do réu no presídio de Ferrugem/MT
, destaco: Analisando os autos,
verifico que o réu responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do CP
,
além disso
,
o réu foi preso na cidade de Sinop-MT
,
demonstrando que tentava se furtar à aplicação da lei penal
.
A defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para a manutenção do réu no presídio daquele Estado
,
apenas demonstrou o seu “achismo”
,
como bem mencionou o membro do Ministério Público no parecer que apresentou
,
se manifestando pelo indeferimento do pedido da defesa
. Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido e mantenho a decisão que determina o recambiamento do réu para este juízo. c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O nacional não responde a outros processos criminais. d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR –
O nacional está preso desde o dia 02/05/2023
. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO –
O processo está com audiência designada para 31/01/2024
. (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 17863268, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, devendo ser mantida a decisão que determinou o recambiamento do ora paciente para a Comarca de Parauapebas/PA, por ser mais adequada à efetiva instrução processual e garantir a aplicação da lei penal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante almeja a permanência no Presídio de Sinop/MT, e realização da Audiência de Instrução e Julgamento através da Sala Passiva disponível naquele estabelecimento prisional, tendo em vista a ausência de motivação idônea na decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, que determinou o seu recambiamento para a Comarca de Parauapebas/PA, devendo ser garantido o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.

Adianto, todavia, que a pretensão objetivada por intermédio do presente remédio heroico
não merece ser acolhida
.

É cediço que ao reeducando deve ser assegurada a possibilidade de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme previsto no
artigo 103 da Lei de Execução Penal
, mas o preceito supracitado não é uma norma absoluta, sendo possível que o paciente permaneça em estabelecimento prisional diverso.

Na espécie, vejo que o magistrado impetrado indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...). Este juízo determinou o recambiamento do réu Dejair Silva da Costa para este juízo. A defesa apresentou requerimento de manutenção do réu no presídio de Ferrugem/MT. Analisando os autos, verifico que o réu responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do CP,
além disso
,
o réu foi preso na cidade de Sinop-MT
,
demonstrando que tentava se furtar à aplicação da lei penal
.
A defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para a manutenção do réu no presídio daquele Estado
,
apenas demonstrou o seu “achismo”
,
como bem mencionou o membro do Ministério Público no parecer que apresentou
,
se manifestando pelo indeferimento do pedido da defesa
. Pelo exposto,
INDEFIRO

o pedido e mantenho a decisão que determina o recambiamento do réu para este juízo
.”
ID 17741369.
Grifei

Nota-se, da decisão acima transcrita, que o ora paciente está respondendo criminalmente, perante o juízo ora inquinado coator, pela
suposta
prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso II e V, do Código Penal
.

Conforme mencionado pelo magistrado
a quo
, após a suposta ocorrência dos fatos, o ora paciente veio a ser preso em outra unidade da federação, demonstrando, implicitamente, seu desejo em se evadir da aplicação da lei penal.

Desta feita, a situação em epígrafe não se amolda ao paradigma previsto pelo legislador, vez que não se trata de prisão processual, mas de prisão preventiva, cujo objetivo visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre no caso dos autos.

Assim, não vislumbro o pretenso quadro claro e adequado à concessão da ordem, não tendo sido demonstrados nos autos os elementos necessários ao atendimento da medida de ora reclamada.

Ademais, conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, ID 17863268, a pretensão defensiva não almeja a permanência do paciente no Presídio de Sinop/MT, para fins de manter sua convivência próximo ao seio familiar, mas pela preocupação em não lhe serem preservadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Todavia, especialmente pela
grave concreta do crime
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, é de rigor a sua transferência para o local do delito, em atenção à
competência jurisdicional
do
Juízo da Comarca de Parauapebas/PA
, para o regular processamento e julgamento da ação criminal.

Feitas tais considerações, compreendo que a decisão ora atacada foi
devidamente fundamentada
, devendo ser
mantido
o
recambiamento
do ora paciente para a
Comarca de Parauapebas/PA
. Afinal, o paciente deve responder criminalmente no local onde tramita o processo, por ser mais adequado e efetivo para a
prestação jurisdicional
e para a
garantia da aplicação da lei penal
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO ESTADO. PERMANÊNCIA POR VÍNCULO FAMILIAR. INVIABILIDADE. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Ao preso deve ser assegurada a possibilidade de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar,
entretanto
,
o preceito supracitado não é norma absoluta
,
sendo possível que o paciente seja recambiado a estabelecimento prisional no distrito da culpa
,
desde que sua permanência em segregação próximo ao seu meio social e familiar se evidencie impraticável ou inconveniente ao interesse social da segurança e da própria eficácia da segregação individual
,
mormente considerando que a possibilidade de recebimento do preso pelo sistema penitenciário de outra Unidade da Federação
. 2. (...). 3. Ordem denegada.
(TJ/TO -
Habeas Corpus Criminal
0015910-59.2021.8.27.2700, Relator (a): Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, CÂMARAS CRIMINAIS).
Grifei

HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO E DECLARADO REVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECAMBIAMENTO. PRESÍDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

O réu
,
preso em outra Unidade da Federação
,
deve ser removido para o local onde responde à ação penal
.
Não lhe cabe o direito de escolher a unidade prisional para aguardar o seu julgamento
,
pelo que a decisão que determinou o seu recambiamento para o distrito da culpa não padece de ilegalidade
. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(TJ/GO - HABEAS-CORPUS 734731320118090000 MONTES CLAROS DE GOIAS, Relator (a): Desembargador LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 05/04/2011, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 26/04/2011).
Grifei

Prisão preventiva. Recambiamento. Permanência em estabelecimento prisional próximo ao meio social e familiar do preso. Tratamento de saúde.

1 - Conquanto o art. 103 da LEP - que se aplica nas prisões provisórias -- disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do preso a escolha do local de cumprimento da pena ou da prisão cautelar. 2 – (...). 3 -
A fuga do paciente logo após os fatos e o período que permaneceu em local desconhecido demonstram que pretendeu se furtar à responsabilização penal, o que reforça a conveniência do recambiamento
. 4 – (...). 5 - Ordem denegada.
(TJ/DF – HC 07053898420228070000 DF 0705389-84.2022.8.07.0000, Relator (a): Desembargador JAIR SOARES, Data de Julgamento: 03/03/2022,
2ª Turma Criminal
, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).
Grifei

Por derradeiro, não restou comprovada a existência de qualquer doença grave e atual que impeça o recambiamento do ora paciente.

Com efeito, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via de cognição sumária, razão pela qual decido pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem de
Habeas Corpus
ora postulada, em consonância com o respeitável parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2024